Tribunal: TJBA
Processo: 8004290-52.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004290-52.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENECY ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Denecy Alves dos Santos contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 8004290-52.2019.8.05.0191, oriunda da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, fundamentando-se na ausência de comprovação, pela parte autora, do fato constitutivo do direito alegado, bem como na inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia em litígios envolvendo direitos indisponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do Município enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora em demanda envolvendo direito indisponível; e (ii) estabelecer se caberia ao juízo determinar, de ofício, a produção de prova pericial para comprovação do labor em condições insalubres.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora quando envolvido direito indisponível, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O adicional de insalubridade para servidores públicos municipais depende da existência de lei local ou, em sua ausência, admite-se a aplicação supletiva da regulamentação federal, conforme tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA.

5. A ausência de pedido oportuno e específico de produção de prova técnica pericial impede a posterior alegação de nulidade pela não realização dessa prova, sobretudo quando a parte, ao ser intimada para especificar provas, manifestou expressamente não ter interesse em produzir outras provas.

6.O julgamento antecipado da lide é legítimo nos termos do artigo 355, I, do CPC/2015, diante da desnecessidade de outras provas, conforme reconhecimento pela própria parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia da Fazenda Pública não gera presunção de veracidade dos fatos alegados em demandas que envolvam direitos indisponíveis.

2. A ausência de requerimento oportuno para produção de prova técnica impede a alegação de cerceamento de defesa em julgamento antecipado da lide.

3. A comprovação do direito ao adicional de insalubridade exige prova técnica específica ou incontrovérsia dos fatos, conforme entendimento firmado no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 345, II; 355, I; 373, I; 374, II e III; 85, § 11.
urisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000; STJ, REsp nº 1.084.745/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/11/2012; STJ, REsp nº 1.701.959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/11/2018; STJ, REsp nº 1.834.084/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 20/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004290-52.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante DENECY ALVES DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora